Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-62.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. DANOS MORAIS. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR RAZOÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O suposto consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade, sequer a ilicitude, do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o sujeito passivo do delito em apreço não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que está tendo a sua ordem descumprida.

2. Nos crimes de violência doméstica, especial relevância deve ser dada à palavra da vítima.

3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte.

4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para pleitear, na seara criminal, a reparação por danos morais causados à vítima.

5. Apelação conhecida e desprovida.